Tribunal: STF
Processo: ARE 1488467
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por L.R.N., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:  



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (LEI 9.503/1997, ART. 302, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. AVENTADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA FORMA RETROATIVA ENTRE A DATA DOS FATOS E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PENA CONCRETAMENTE APLICADA DE 2 (DOIS) ANOS DE DETENÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 (QUATRO) ANOS. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA OCORRIDA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N. 12.234/2010. APLICAÇÃO DO ARTIGO 110 DO CÓDIGO PENAL. A modalidade retroativa da prescrição, que antes podia ter como termo inicial data anterior ao recebimento da denúncia ou queixa, não pôde mais ser constatada nos casos em que o lapso temporal ocorra entre a data dos fatos até o recebimento da denúncia. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO FULCRADO NA AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA IMPRUDÊNCIA DO APELANTE. INSUBSISTÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O RECORRENTE, DE FORMA IMPRUDENTE, EMPREENDEU VELOCIDADE EXCESSIVA PARA A OCASIÃO, EM VIRTUDE DAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS, OCASIONANDO O FENÔMENO DA AQUAPLANAGEM, FAZENDO COM QUE SEU VEÍCULO INVADISSE A CONTRAMÃO DE DIREÇÃO E COLIDISSE FRONTALMENTE COM A CAMINHONETA QUE TRANSITAVA NA PISTA CONTRÁRIA. ÓBITO DO CARONEIRO DO APELANTE NO LOCAL. DESESTABILIZAÇÃO DO VEÍCULO CONDUZIDO PELO APELANTE QUE ERA PREVISÍVEL E ATÉ MESMO ESPERADO. ACUSADO QUE DEVERIA TER SEUS CUIDADOS REDOBRADOS PARA EVITAR EVENTUAL DESLIZAMENTO NA PISTA. EVIDENCIADO O DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE CUIDADO PREVISTO NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XL, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada no art. 5º, XL, da Lei Fundamental, tampouco tal questão foi mencionada em embargos de declaração. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada”e“o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.



       A orientação jurisprudencial acima é aplicável, inclusive, em matérias de ordem pública. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 8.3.2017. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. PRÊMIO. PAGAMENTO EM ATRASO.ALEGAÇÃO E OFENSA AO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, o prequestionamento é indispensável para possibilitar a abertura da instância extraordinária. Incidência da Súmula 282/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, §11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (ARE 909076 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 07.11.2017)  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SÚMULAS 282 E 356/STF. CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR À CF/1988. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. FGTS. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO. PRECEDENTES. 1. Tema do apelo extremo, relacionado à “incompetência da Justiça do Trabalho”, não foi objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme em exigir o regular prequestionamento das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal assegura ao trabalhador contratado pela Administração Pública, sem concurso público, o direito ao levantamento do depósito do Fundo de Garantia do tempo de Serviço. Precedentes: RE 596.478-RG, Rel. Min. Dias Toffoli; e RE 705.140-RG, Rel. Min. Teori Zavascki. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 912986 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 07.08.2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente